Tribunal: TJDFT
Processo: 0706909-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. LAUDO COMPLEMENTAR DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

1. Não há ofensa à inviolabilidade de domicílio do réu quando os policiais adentram o pátio da sua residência objetivando contê-lo, quando ele próprio provoca contenda com o policial no lado de fora da casa, em situação delituosa em andamento.

2. Inviável a absolvição por falta de provas, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como os testemunhos de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e participaram da operação de abordagem, bem como o laudo de exame de corpo de delito.

3. A resistência e oposição física do réu ao comando dos policiais militares inviabilizam e afastam a tese defensiva de legítima defesa por injusta agressão.

4. Recurso desprovido.